Tribunal: TJMT
Processo: 1044300-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044300-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALLINE SALES DE OLIVEIRA - CPF: 029.702.411-61 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. TEMA REPETITIVO 1.190/STJ. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, ao homologar os cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, deixou de fixar honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistir impugnação pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença ajuizado contra a Fazenda Pública, quando inexistente impugnação à pretensão executória, em procedimento instaurado após a fixação da tese do Tema Repetitivo 1.190/STJ.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.190 (REsp 1.805.804/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/06/2024,
DJe
01/07/2024), fixou tese vinculante segundo a qual, na ausência de impugnação à execução, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o pagamento ocorra por RPV.

4. O colegiado do STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a tese incide apenas sobre os cumprimentos de sentença ajuizados após a publicação do acórdão, em 1º de julho de 2024.

5. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 1º de outubro de 2024, após a publicação do precedente vinculante, razão pela qual a tese se aplica integralmente.

6. A alteração jurisprudencial decorrente do Tema 1.190/STJ superou o entendimento anterior consubstanciado na Súmula 345/STJ, tornando indevida a fixação de honorários quando a Fazenda Pública não apresenta impugnação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença ajuizado contra a Fazenda Pública após 1º de julho de 2024, quando não houver impugnação à pretensão executória, conforme a tese firmada no Tema 1.190/STJ.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §1º, e 534.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.805.804/RS (Tema Repetitivo 1.190), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.06.2024,
DJe
01.07.2024; TJ-MS, Apelação Cível n. 0846958-95.2023.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 26.11.2025, 4ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
p
o
r
Alline
Sales de Oliveira
,

contra
a
sentença
pro
lata
da pelo Juízo da
Quarta
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá
, que
homologou os valores apresentados, em sede de Cumprimento de Sentença,
deixando
de arbitrar honorários sucumbenciais em razão da inexistência de impugnação pelo ente público
.

A Apelante sustenta, em síntese, a violação à Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

Alega que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

Ao final, requer o provimento do apelo interposto, com a consequente reforma da sentença prolatada.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 313873388.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
relatado,
Alline
Sales de Oliveira
insurge
-se
da sentença que
, ao homologar os cálculos apresentados por ela, em sede de cumprimento de sentença, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em seu favor.

Extrai-se dos autos que o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva foi ajuizado pela Recorrente, ocasião em que foi requerida a homologação dos cálculos apresentados, no valor de R$ 3.839,74 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos).

O Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado, contudo não apresentou impugnação aos referidos cálculos.

Dessa forma, o Juízo de primeira instância prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Estado de Mato Grosso.

Instada a manifestar sobre os cálculos apresentados, a Fazenda Pública Estadual nada manifestou (Decorrido prazo de ESTADO DE MATO GROSSO em 18/11/2024 23:59).

Diante do exposto, HOMOLOGO os valores apresentados (R$ 3.839,74) para que se operem seus jurídicos e legais efeitos.

Defiro o pedido de destaque, conforme previsão contratual.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais referentes à presente execução, porquanto inexistindo impugnação, senão composição entre as partes, não há a presença do litígio. [...]”.

Da sentença,
Alline
Sales de Oliveira aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

O cerne da controvérsia recursal reside na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face da Fazenda Pública, não impugnado.

De início, cumpre destacar que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça já havia firmado orientação no sentido de serem devidos honorários advocatícios mesmo nos casos de execuções não embargadas, a exemplo da Súmula 345/STJ e da tese fixada no Tema 1.053
, no âmbito dos recursos repetitivos.

Todavia, em recente e mais atual precedente qualificado, o STJ revisou esse entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1.190
, fixando a seguinte tese, com força vinculante:

“
Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV
.”

(REsp 1.805.804/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/06/2024,
DJe
01/07/2024)

Importa ressaltar que, conforme deliberado pelo próprio colegiado do STJ, foi modulado o efeito da tese, de modo que sua aplicação alcança apenas os cumprimentos de sentença ajuizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 1º de julho de 2024
.

No caso concreto, verifica-se dos autos que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 01/10/2024, ou seja, posteriormente à publicação do precedente vinculante, razão pela qual incide integralmente a tese firmada
.

Destarte, não obstante o entendimento anteriormente consolidado pela Corte Superior, sobreveio alteração jurisprudencial substancial com eficácia prospectiva, a qual supera a jurisprudência anteriormente aplicada
, inclusive aquela consubstanciada na Súmula 345/STJ.

Portanto, por força da nova orientação jurisprudencial, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando, como no caso, a Fazenda Pública não apresenta impugnação à pretensão executória
, circunstância plenamente verificada nos presentes autos.

Nessa linha de intelecção,
colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS – TEMA 1190/STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 517/STJ – SÚMULA 519/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

I - O STJ, no julgamento do Tema 1190, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública, ainda que por RPV, orientação aplicável também às obrigações de fazer. II - A súmula 517 do STJ não se aplica à Fazenda Pública. Aplica-se à hipótese a Súmula 519 da mesma corte, segundo a qual não cabem honorários pela rejeição da impugnação, entendimento extensível à ausência de
impugnação.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08469589520238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/11/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2025)

Fortes nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por

Alline
Sales de Oliveira, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025